Tribunal: STF
Processo: Rcl 49040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Itajaí/SC contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos autos nº 0001256-41.2019.5.12.0005. A decisão reclamada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas trabalhistas pleiteadas por agente comunitário de saúde, decorrentes de vínculo mantido com o ente público. 
    2.  Na petição inicial, o Município alega violação à autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.395 e 2.135. Afirma a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da referida ação, sob o argumento de que o regime jurídico das contratações efetuadas pelo Poder Público, mesmo que não seja expresso e regularmente adotado o estatutário, será sempre de natureza jurídico-administrativa. Defende a Lei municipal nº 3.340/1998, que, “em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso -, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí”. 
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    5.  Ao julgar a ADI 3.395-MC, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    6. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    7. A existência de lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    8.  Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, o STF tem afirmado a incidência da lei local que instituiu o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki.
    9. No caso dos autos, a autora da reclamação trabalhista, admitida para trabalhar como Agente Comunitário de Saúde, pleiteou o pagamento, em dobro, das férias dos períodos aquisitivos de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. A contratação se deu na vigência da Lei municipal nº 3.340/98, de 26 de novembro de 1998, que prevê, em seu art. 12, que: “Todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei”. 
    10. A circunstância de a decisão reclamada ter assentado que a autora da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas não descaracteriza a competência da Justiça comum, diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma. O feito, contudo, tramita na Justiça do Trabalho, em aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada.
    11. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    12. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0001256-41.2019.5.12.0005).
    13. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator